Tribunal: TJES
Processo: 5011435-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011435-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOSENOR DE SOUZA MACHADO JUNIOR
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011435-77.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
LEOSENOR DE SOUZA MACHADO JUNIOR

RECORRIDO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REMARCAÇÕES DOS VOOS. ALTERAÇÃO DO VOO A MENOS DE UM MÊS DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LEOSENOR DE SOUZA MACHADO JUNIOR em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese,
a parte autora narra que em 27 de setembro 2020 adquiriu através do aplicativo da Requerida 02 (duas) passagens aéreas (JT28YE) - (Vitória/ES x Fortaleza/CE), para o dia 22 de fevereiro 2021, com horário de saída às 09h15min e, previsão de chegada às 15h55min, com escala no Rio de Janeiro e, retorno (Fortaleza/CE x Vitória/ES), para o dia 28 de fevereiro 2021, com horário de saída às 07h50min e, previsão de chegada às 13h35min, com escala em Salvador/BA.

No entanto, para surpresa do Recorrente, de forma UNILATERAL, em 07 de janeiro de 2021, quando já tinha reservado seu hotel, recebeu um e-mail da Recorrida, comunicando a mudança de horário dos voos pactuados anteriormente, sob a alegação de ajustes na malha viária, informando ainda, que o Recorrente realizasse contato com os canais de comunicação disponíveis da Recorrida para remarcar as passagens. Sem conseguir contato pelos canais, foi obrigado a se deslocar até o aeroporto em 14 de janeiro de 2021 e remarcou suas passagens para o horário de saída às 10h50min e, previsão de chegada às 16h40min, com escala em Salvador/BA e, retorno (Fortaleza/CE x Vitória/ES), com horário de saída às 17h40min e, previsão de chegada, às 23h25min, com escala em Guarulhos/SP.

Todavia, em 08 de fevereiro 2021, o Recorrente ao verificar no aplicativo da Recorrida, MAIS UMA VEZ, para sua surpresa, constatou que além dos horários alterados anteriormente, desta vez, a Recorrida também alterou a data de retorno para o dia 01 de março de 2021, mais uma vez, sob o argumento de ajuste da malha viária. Novamente o Recorrente se dirigiu ao guichê de atendimento da Recorrida, sem sucesso, sendo obrigado a arcar com mais um dia de hospedagem.

.
A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 327,92, com incidência de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença de ID nº 5694672, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que
o dano experimentado pela recorrente ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, pretende a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que adquiriu passagens aéreas junto a companhia aérea, tendo suas passagens remarcadas duas vezes, sendo que em ambas as vezes foi obrigada a se deslocar até o Aeroporto de Vitória para conseguir remarcar, pois os canais de comunicação da empresa estavam congestionados.

A alteração do voo é fato incontroverso. No que tange a alteração,
cabe mencionar que foi realizada com pouco mais de um mês de antecedência e a segunda com menos de 20 dias para a viagem.
Portanto, uma vez que desejava manter sua viagem, optou pela remarcação, mesmo sofrendo um prejuízo de arcar com mais um dia de hospedagem em Fortaleza.

Neste ponto, a partir dos documentos acostados nos autos, entendo de forma diversa do juízo singular. A segunda alteração do voo ocorreu a menos de 20 dias da viagem e ainda impôs um ônus ao recorrente, por isso percebo que restou comprovada a falha da cia. aérea, posto que a remarcação deveria ter ocorrido para um horário na mesma data.

Diante disso, resta claro que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, estando presente o dano extrapatrimonial.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicação de diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da parte autora.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor.

Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? sim. O autor insistiu na solução extrajudicial? sim. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? sim. A requerida deu o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? não. Foi providenciado pela requerida mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, a requerida apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não. A requerida atuou judicialmente com resistência injustificada? não.

Pois bem, os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Entretanto, a condição econômica dos autores, aliada à condição econômica da requerida, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone.

Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos da recorrente é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)